Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO SENTENÇA. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento.
2. A superveniência de Sentença extintiva do Cumprimento de Sentença em face do pagamento do débito executado absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores proferidas na referida fase, sobretudo se o suposto equívoco apontado na Decisão agravada, que rejeitou a pretensão de recebimento pelo Exequente do valor correspondente à diferença entre os índices de correção monetária e juros aplicados pela instituição financeira na qual se encontrava depositado os valores em Juízo em relação aos que seriam devidos pela Executada desde o depósito até o seu efetivo levantamento, engloba o mérito da Sentença, uma vez que o Credor discorda do reconhecimento judicial de adimplemento integral do débito pelo Devedor.
3. Não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento do agravo de instrumento ante a superveniente prolação de Sentença nos autos originários e se a matéria trazida a exame neste agravo constitui o próprio mérito do recurso de apelação interposto naqueles autos.
4. Agravo Interno desprovido.